Tribunal: STJ
Processo: 0017586-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 976666 - SP (2025/0017586-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS TEODORO TAVARES (PRESO)
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR. MANUTENÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo
habeas corpus
de recurso ordinário, em que se alegava ilegalidade na prisão preventiva e nulidade das provas
obtidas mediante violação de domicílio e suposta agressão policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
substitutivo de recurso
habeas corpus
ordinário para discutir a legalidade da prisão preventiva e a nulidade das provas obtidas
mediante busca domiciliar.
3. A questão em discussão também envolve a análise da fundamentação da prisão preventiva,
especialmente quanto à garantia da ordem pública e à gravidade concreta da conduta delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não
cabe
substitutivo de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
5. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias,
sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a legalidade
das provas colhidas.
6. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela
quantidade e natureza das drogas apreendidas, além da apreensão de petrechos utilizados para
preparar e embalar os entorpecentes.
7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, dada a
gravidade concreta da conduta delitiva e o risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe
substitutivo de recurso ordinário, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na
garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delitiva. 3. A substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando a gravidade da conduta
delitiva indica risco à ordem pública".
Documento eletrônico VDA47491250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c82b8e2f-304e-4e4d-90d1-b0a531079256

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Seção, julgado em
; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
10/06/2020
Turma, julgado em
.
27/03/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/05/2025
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47491250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c82b8e2f-304e-4e4d-90d1-b0a531079256

AgRg no HABEAS CORPUS No 976666 - SP (2025/0017586-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS TEODORO TAVARES (PRESO)
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR. MANUTENÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo
habeas corpus
de recurso ordinário, em que se alegava ilegalidade na prisão preventiva e nulidade das provas
obtidas mediante violação de domicílio e suposta agressão policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
substitutivo de recurso
habeas corpus
ordinário para discutir a legalidade da prisão preventiva e a nulidade das provas obtidas
mediante busca domiciliar.
3. A questão em discussão também envolve a análise da fundamentação da prisão preventiva,
especialmente quanto à garantia da ordem pública e à gravidade concreta da conduta delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não
cabe
substitutivo de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
5. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias,
sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a legalidade
das provas colhidas.
Documento eletrônico VDA47034856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: de94e37a-8290-4706-afe0-0678c9a885a3

6. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela
quantidade e natureza das drogas apreendidas, além da apreensão de petrechos utilizados para
preparar e embalar os entorpecentes.
7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, dada a
gravidade concreta da conduta delitiva e o risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe
substitutivo de recurso ordinário, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na
garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delitiva. 3. A substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando a gravidade da conduta
delitiva indica risco à ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Seção, julgado em
; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
10/06/2020
Turma, julgado em
.
27/03/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
VINICIUS TEODORO TAVARES,
decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 650-655).
habeas corpus
O agravante insiste na tese de haver ilegalidade no flagrante e nas provas colhidas
mediante violação de domicílio e pelo fato de ter sido agredido pelos policiais.
Destaca que "Não há no r. feito qualquer informação ou documentação apta a
demonstrar que VINICIUS residia naquele endereço, ou até mesmo, seria possuidor do
respectivo imóvel, ou seja, não há nada que corrobore com a versão dada pelos policiais
militares" (e-STJ, fls. 679-680).
Nesse contexto, destaca ser abusiva, injusta e ilegal a manutenção da sua prisão
preventiva.
Requer, assim, a reconsideração
ou a submissão do feito ao colegiado, a fim
decisum
de revogar a prisão preventiva.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA47034856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: de94e37a-8290-4706-afe0-0678c9a885a3

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior.
Como cediço, esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião
Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365,
10/6/2020
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Sob tal contexto, passou-se ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de
verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.
Inicialmente, salientou-se a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser
incabível, na via estreita do
, o exame das questões relativas à alegação de
habeas corpus
nulidade de confissão por suposta tortura ou violência policial, por demandar detido e profundo
revolvimento fático-probatório dos autos. Destacando-se, ainda, o fato do juiz de primeiro grau,
em sede de audiência de custódia, ter analisou a questão suscitada e determinado a expedição de
ofício à respectiva Corregedoria da Polícia (e-STJ, fl. 143).
Portanto, nesse contexto, constatou-se que o tema será melhor elucidado durante a
instrução processual, sendo inviável, neste momento, o acolhimento do pleito defensivo relativo
à vícios na ação penal que está em curso. A propósito: (AgRg no HC n. 846.616/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
5/10/2023
Quanto às questões relativa à ilegalidade da busca domiciliar, destaco que o
trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas
é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca
corpus
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou
da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Cito precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DENÚNCIA. ART. 155, § 4.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. FORMA
QUALIFICADA
DO
DELITO.
ACUSADO
REINCIDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. - "O trancamento de ação penal pela via de habeas
corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, é medida de exceção, só admissível
quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático
ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentaram a
Documento eletrônico VDA47034856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: de94e37a-8290-4706-afe0-0678c9a885a3

acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia" (AgRg no
RHC n. 124.325/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). [...] - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
28/6/2022
1/7/2022
814.574/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
5/6/2023
7/6/2023
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
NULIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA. INFORMAÇÕES NOS AUTOS QUE DÃO CONTA DA
EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA.
1. O trancamento da investigação ou ação penal pela via eleita é medida excepcional,
cabível somente quando manifesta a atipicidade da conduta, causa extintiva de
punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do
delito. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.548/MA, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2023
2/5/2023
.)
Nesse contexto, é de se constatar que o reconhecimento da nulidade pela busca
domiciliar por esta Corte subtrai da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por
reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição.
Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e
irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias
ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa
pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.
Registra-se, ainda, por dever de cautela, o risco do reconhecimento da ilegalidade
alegada em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o
Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida
de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional da inviolabilidade de
domicílio, à luz do que exige a jurisprudência desse Tribunal, providência que restaria obstada se
adotado indiscriminadamente esse proceder.
Concluiu-se, pois, pela impossibilidade de exame, no caso, da alegada nulidade pela
busca domiciliar, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que
as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta
a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no
momento oportuno, sobre ele se manifeste.
No tocante à prisão preventiva do agravante, observa-se que foi decretada com base
nos seguintes fundamentos:

"No mais, a custódia do detido VINÍCIUS TEODORO TAVARES deve ser mantida.
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos,
verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
Documento eletrônico VDA47034856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: de94e37a-8290-4706-afe0-0678c9a885a3

Consoante depoimentos dos policiais militares de fls. 03/04 e 05 confirmam, em
síntese, as circunstâncias da abordagem retratadas no boletim de ocorrência,
consistente em que “durante patrulhamento pela referida avenida, avistaram um
indivíduo masculino e uma feminina caminhando pela calçada; QUE ambos
demonstraram nervosismo ao perceberem a presença da equipe policial, sendo que o
masculino imediatamente começou a atravessar a via; QUE a equipe decidiu retornar
para realizar a abordagem, sendo a feminina abordada primeiro, com quem foi
localizada uma bolsa contendo certa quantidade de entorpecente; QUE o indivíduo
masculino foi abordado em seguida, sendo encontrado com ele um celular, uma
porção de substância entorpecente, um pacotinho contendo pinos de cocaína e outro
celular; QUE, ao ser indagada, a feminina afirmou estar envolvida no tráfico de
drogas e que os entorpecentes localizados pertenciam a ela; QUE o indivíduo
masculino negou envolvimento com o tráfico, alegando ser apenas usuário e que não
possuía entorpecentes em sua residência; QUE, diante dessas declarações, foi
perguntado ao indivíduo masculino onde ele residia, tendo ele informado que morava
em um condomínio em frente ao local da abordagem, mas que estava sem seus
documentos no momento; QUE a equipe decidiu acompanhar o indivíduo até sua
residência para a verificação dos documentos, e ao chegar ao local, foi notado um
forte odor de drogas no interior da residência; QUE, ao realizarem busca no interior
do imóvel, foi localizada sobre a cama uma grande quantidade de maconha e cocaína;
QUE os entorpecentes estavam todos localizados em cima da cama; QUE,
confrontado com os fatos, o indivíduo confessou que as drogas eram de sua
propriedade e admitiu estar envolvido no tráfico de entorpecentes; QUE foi utilizado
algemas devido ao risco de fuga”.
O detido exerceu perante a i. Autoridade Policial (fls. 07) confirmou que sofrera
agressões.
No que concerne à prisão do autuado, apesar de ser primário, é de se notar,
claramente, que ele se dedica a atividades criminosas, com habitualidade, pois que,
além das drogas, foram também apreendidos cadernos de anotação, eppendorfs
vazios, filme plástico e também uma balança, o que denota elevado nível de
organização para a concessão da traficância. Assim, realmente há nos autos situação
clara de que não se trata de atividade isolada do detido, ou esporádica, sem
ignorarmos que sua atuação ainda envolveu a ação conjunta de um adolescente.
Observando-se as regras trazidas pela Lei no 12.403/11, constato ser incabível a
concessão de quaisquer das medidas previstas no art. 319 do CPP, sendo de rigor a
manutenção de sua custódia.
Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, os quais demonstram a
existência de fortes indícios de autoria, já se vislumbra a ineficácia das medidas
alternativas à prisão, sendo evidente o risco à ordem pública, assim como o
periculum libertatis.
Com efeito, por tais razões, conclui-se que a eficácia das demais cautelares, por
importarem em diminuta fiscalização estatal sobre a rotina do acusado durante o
trâmite do processo, pressupõe seja ele responsável e merecedor de confiança do
juízo, considerando a pratica delituosa de tráfico de drogas, o que denota o nítido
prejuízo ao bem jurídico saúde pública, e elevado risco à ordem pública, sobretudo
considerando-se a vida pregressa do detido.
Documento eletrônico VDA47034856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: de94e37a-8290-4706-afe0-0678c9a885a3

Assim, mostra-se ineficaz a aplicação de qualquer outra medida ao custodiado que
não a prisão preventiva, pois o delito apurado possui pena que admite a prisão
preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP" (e-STJ, fls. 92-95)
Extraiu-se, ainda, do acórdão impugnado:

"Não se olvida que o art. 313, do Código de Processo Penal, dispõe que será admitida
a prisão preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e punível com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05 a 15 anos de reclusão, estando o paciente,
portanto, enquadrado na condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto
Processual.
Cabe salientar que o comércio ilícito de entorpecentes, ainda que cometido sem
violência e grave ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais
graves, o que provoca, com frequência alarmante, intranquilidade para o seio da
comunidade, justificando-se a prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem
pública.
Note-se, ainda, que tem como principal engrenagem motora a dependência química e
psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba
por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves
em prol do sustento de tal vício.
Ademais, verifica-se que foram apreendidas drogas de naturezas diversas, além de
objetos comumente utilizados na prática do crime, o que reforça os indícios de que a
substância seria destinada ao comércio ilícito" (e-STJ, fls. 146)
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
Como cediço, é incabível, na estreita via do
, a análise de questões
habeas corpus
relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos. Nessa linha: RHC 94.361/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
; RHC 94.868/RS, Rel. Ministro REYNALDO
5/4/2018
18/4/2018
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; e HC
10/4/2018
18/4/2018
414.900/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em
, DJe
.
3/4/2018
9/4/2018
Quanto ao
, observa-se que a custódia cautelar está
periculum libertatis
suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da
conduta delitiva, em que foram apreendidos 2kg e 317,2g de maconha, 5kg e 435,7g de cocaína,
além de balança de precisão,
vazios, papel filme e caderno de anotações relativas ao
eppenderfs
comércio espúrio.
Documento eletrônico VDA47034856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: de94e37a-8290-4706-afe0-0678c9a885a3

Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade, a natureza
e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA,
DIVERSIDADE
E
QUANTIDADE
DAS
DROGAS
APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA
PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva,
para a garantia da ordem pública. Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram
que, em liberdade, o agravante representava risco concreto ao meio social em razão
de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela
natureza, diversidade e quantidade das drogas apreendidas - 56,36g de maconha,
63,16g de cocaína, 23,4g de MDMA e 41 micropontos de LSD - o que, somado à
localização de balança de precisão, ao fato de parte dos entorpecentes estarem
enterrados nos fundos de um condomínio, bem como pela circunstância de o agente
possuir outro registro criminal, sendo, inclusive, reincidente específico, revela o
maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada.
3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplic ável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
4. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a
antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos
ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 711.616/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
22/02/2022
02/03/2022

"
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER
ACOLHIDO.
Documento eletrônico VDA47034856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: de94e37a-8290-4706-afe0-0678c9a885a3

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não
culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em
dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem
a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal.
2. No caso, a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, com base
na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza da droga
apreendida (170 invólucros plásticos, contendo cocaína, pesando 68,1 g e 20
invólucros plásticos contendo maconha, pesando 40,5 g), aliada às circunstâncias em
que se deu a prisão em flagrante.
3. É consabido que eventuais condições subjetivas favorável ao paciente não são
impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na
hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação.
4. Ordem denegada."
(HC 425.704/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
27/2/2018
8/3/2018
Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública
não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
01/06/2017
; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
09/06/2017
julgado em
, DJe
; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
01/06/2017
09/06/2017
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.
01/06/2017
09/06/2017
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47034856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: de94e37a-8290-4706-afe0-0678c9a885a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 976.666 / SP
Número Registro: 2025/0017586-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017017120248260618 23153542120248260000 301912024
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EMILIO SANCHEZ NETO
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS TEODORO TAVARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS TEODORO TAVARES (PRESO)
ADVOGADO : EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47457927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:30:05
Código de Controle do Documento: 025026a1-cf85-45f5-9c1f-2ce707ef6344

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:30:05
Código de Controle do Documento: 025026a1-cf85-45f5-9c1f-2ce707ef6344